Tribunal: TJBA
Processo: 0032518-41.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032518-41.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS SARDEIRO, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADOS: RELIMPE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA,
EX VI
DO ART. 485, §1°, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença prolatada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0032518-41.1994.8.05.0001, movida em desfavor de Jaime Neder Rezak e Outros, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a imprescindibilidade da intimação pessoal do Autor, para fins de extinção do feito, por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal do Acionante, para suprir a falta do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade do comando sentencial.

4. Comprovada a ausência de cientificação do Apelante, impõe-se a cassação do pronunciamento obliterado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0032518-41.1994.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

BANCO DO BRASIL S/A,

sendo Apelados
JAIME NEDER REZAK e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .